Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 62851679, protocolada pela parte embargada, JHESSIE FRANCIANNE GERVÁZIO PINHEIRO JACAÚNA. Publique-se.